Tribunal: TJSP
Processo: 1096190-77.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Acidente de trânsito. Motociclista que, após se envolver em acidente com outra motocicleta, perde o controle, invade a contramão de direção e dá causa ao choque com o ônibus da Ré. Excesso de velocidade do ônibus não comprovado. Recurso desprovido.